Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA No 1. PROPAGANDA ENGANOSA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. CONTRATO TRANSPARENTE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por JAILSON DOS SANTOS BERNARDO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Narrou o autor na inicial que firmou contrato de consórcio com a parte ré, sob o argumento de se tratar de venda programada, na qual o veículo lhe seria entregue com o pagamento da sétima parcela, o que não ocorreu, pois na verdade, como dito, se tratava de um consórcio. Afirmou também que no ato da contratação lhe foi imposta a aquisição de um seguro de vida, o que configura venda casada. Pede a rescisão de ambos os contratos, o de adesão e o de seguro de vida, além de requerer o cancelamento e a exclusão de quaisquer dívidas em seu nome.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que não assinou contrato algum, apenas um termo de adesão superficial com informações insuficientes. Sustenta que não possui conhecimento suficiente, instrução adequada e é leigo no assunto. Pede gratuidade de justiça.
4. Recurso próprio, tempestivo (ID 33536713). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (IDs 33536720 e 33536722).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Prevê o § 1o do artigo 37 do CDC que: “é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”.
8. No caso dos autos, apesar das alegações do autor, constata-se que a parte assinou contrato de adesão a consórcio em grupo (ID 33536564), como bem demonstram os documentos juntados aos autos, de forma clara e transparente, sem nenhuma dubiedade. Além disso, uma das primeiras cláusulas (3o parágrafo) prescreve “Estou ciente que a utilização do crédito está sujeita à contemplação e análise de crédito...” Portanto, por meio dos documentos, é certo que não houve propaganda enganosa e que não se tratava de venda programada com garantia de contemplação.
9. Devolução dos valores em razão da desistência de consórcio. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 1, que prevê que: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano".
10. Quanto à alegada venda casada do seguro de vida, cito trecho de julgado segundo o qual: "não prospera a alegação de venda casada, uma vez que a simples realização de dois negócios jurídicos (contrato de consórcio e de seguro) em um único momento não caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I), uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável (Acórdão 1264524, 07120333020198070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Isto posto, a sentença deve ser mantida.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.